Tribunal: STF
Processo: Rcl 77704
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001711-02.2020.5.02.0241, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante insurge-se contra o reconhecimento de vínculo empregatício com o beneficiário, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços como transportador autônomo de cargas, no período de 25.6.2018 a 5.6.2020.



    Requer o deferimento de liminar para suspender o processo de origem. Em definitivo, pede a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.05.2020, decidiu pela Constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator:



    “De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 



    […]



    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)



    Diante disso, mantive firme a minha convicção de que, apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsistir a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Firme nesse entendimento, como relator, submeti diversas reclamações a julgamento perante a Segunda Turma, que, por maioria, acolheu a tese por mim então apresentada. Destaco, dentre elas, as seguintes: Rcl 50024 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 49368 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 50051 ED-AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50510 AgR, DJe 5.8.2022; Rcl 50321 AgR, DJe 16.5.2022; Rcl 50795 AgR, DJe 11.5.2022; Rcl 44235 AgR-ED-AgR, DJe 12.4.2022; Rcl 50624 AgR, DJe 16.5.2022; e Rcl 50203, DJe 19.5.2020, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50203, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020)



    Não obstante, constata-se que o entendimento da Segunda Turma sobre a questão modificou-se, de modo que passei a ficar vencido nos julgamentos, na honrosa companhia do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    O entendimento agora majoritário restou bem delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, prolator do voto vencedor por ocasião do julgamento da Rcl 52704 AgR, DJe 29.9.2022, da qual fui o relator originário:



    “Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez firmada relação profissional com base na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. A questão precisa ser, portanto, inicialmente decidida pela Justiça Comum.



    (...)



    Assim, o Juízo reclamado, ao decidir por manter o julgamento da causa na Justiça do Trabalho, afronta a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum.”



    O acórdão foi sintetizado nos termos da seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”



    O entendimento da Segunda Turma, consolidou-se nos julgamentos que se seguiram, dos quais destaco, de minha relatoria, os seguintes: Rcl 53091 AgR, DJe 29.9.2022; Rcl 53327 AgR, DJ 28.10.2022; Rcl 53558 AgR, DJe 22.11.2022; e Rcl 53943 AgR, DJe 9.12.2022.



    Observo que essa também é a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Confiram-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57614 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023)



    No mesmo sentido: Rcl 50008 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9.5.2022; Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.8.2022; Rcl 54408 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 56325 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023.



    No presente caso, a Justiça Especializada determinou o reconhecimento do vínculo trabalhista, no julgamento do recurso ordinário, em novembro de 2021, consoante trecho adiante transcrito (eDoc 6, pp. 13 e ss.):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA 



    A competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso decorre da possível invalidade da documentação relativa ao trabalho do autor como transportador autônomo (Lei n. 11.442/2007) e presença dos requisitos de efetiva relação de emprego, a teor do art. 114, I da CF.



    Rejeito.  



    O juiz é livre para apreciar o conjunto probatório e adotar na instrução o entendimento que lhe pareça o mais consentâneo. Dispõe o art. 370 do CPC que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O art. 765 da CLT, por sua vez, estabelece que "os juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas".



    As perguntas indeferidas do patrono da ré, dirigidas às testemunhas ("quanto tempo durava, em média, cada entrega"; "se os motoristas agregados têm ciência dos horários a serem mantidos") já tinham sido esclarecidas pelos depoentes.



    Rejeito.  



    O reclamante alega que foi empregado da reclamada de 25/06/2018 a 05/06/2020, como motorista, sem anotação em CTPS. Pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Sustenta a ré que o autor era transportador autônomo de cargas, nos termos da Lei n. 11.442/2007, conforme documentos de fls. 235 (0559c1e), 286 (520407c), 289 (520407c) e 292 (520407c), atuando sem qualquer fiscalização.



    Quanto ao requisito da subordinação, alegando trabalho autônomo como fato impeditivo da pretensão do autor, a reclamada atraiu para si o ônus probatório, nos termos do art. 818, da CLT c/c art. 373, I do CPC, mister do qual não se desvencilhou.



    No caso, embora tenha sido juntado contrato de transporte de cargas nos moldes da Lei 11.442/2007, no Direito do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. Presentes os requisitos do vínculo empregatício, a teor do art. 3º, da CLT, o contrato de trabalho deve ser reconhecido, como foi mesmo definido no julgamento da ADC 48 Distrito Federal pelo E. STF.



    O preposto da empresa admitiu "que o veículo que o reclamante utilizava para fazer as entregas era adesivado e a ré fornecia uma camisa simples (de freteiro) para que pudesse se identificar", bem como "que, a época em que o reclamante trabalhou, a ré contava em seu quadro funcional com motoristas registrados, sendo que a diferença para o trabalho dos agregados é que os motoristas empregados usavam o veículo e equipamentos da empresa" (fl. 392 - 88ecd85).



    A testemunha levada pelo autor prestou esclarecimentos quanto à jornada de trabalho desenvolvida pelos motoristas "freteiros", a fiscalização de seu trabalho pela ré, os ganhos mensais, a pessoalidade, bem como a imposição de abertura de pessoa jurídica para a continuidade dos serviços em 2019: "que comparecia na reclamada de segunda a sexta-feira para carregar, normalmente, às 00h00, concluindo a última entrega por volta das 14h30/15h30; que praticamente todos os dias encontrava com o reclamante no carregamento... que o horário de carregamento era preestabelecido pela reclamada...ganhava, por mês, em média, de R$ 7.000,00 a R$ 8.000,00, sendo que, desse valor, era descontado o combustível, recebendo líquido em torno de R$ 3.500,00 por mês; que não poderia recusar entregas; que nunca ocorria de num determinado dia, não ter entrega para fazer; que abriu uma empresa em meados de jun/19, a pedido da reclamada, para poder emitir as notas...que não poderia se fazer substituir..." (fls. 392/393 - 88ecd85).



    Mesmo a testemunha da ré deixou certo "que o reclamante nunca enviou alguém para trabalhar em seu lugar", sendo que, para que isso ocorresse, a pessoa deveria estar previamente cadastrada no sistema da empresa (fl. 393 - 88ecd85). Destacam-se suas declarações quanto à exigência de que os motoristas agregados tivessem "empresa aberta", verificando-se indício da fraude ao afirmar "que a ré indica um contador, mas o agregado tem a liberdade de escolher onde irá abrir sua empresa, sendo que, se o motorista optar pelo contador indicado pela ré, a mesma irá descontar do frete o valor dos serviços prestados pelo contador".



    A onerosidade e habitualidade na prestação de serviços do empregado sequer foram negadas pela ré.



    O veículo era do autor, mas a ré custeava o combustível.



    A pessoalidade também ficou demonstrada.



    Extrai-se a subordinação pela identificação específica do veículo (com adesivo), uso de uniforme pelo reclamante, inexistência de diferença na atuação entre os motoristas empregados e os agregados e organização das entregas pela ré.



    A irregularidade também é extraída pela imposição de abertura de pessoa jurídica pelos motoristas "autônomos", com indicação de contador específico para a organização dos trabalhos, mediante desconto de tal serviço do "frete" quitado pela reclamada. O documento à fl. 70 confirma que a "D Vitor da Silva Transportes" foi aberta em agosto de 2019.



    Por todos os elementos expostos, ficou provada a relação empregatícia entre 25/06/2018 a 05/06/2020, o que justifica a condenação ao pagamento das parcelas salariais e rescisórias daí decorrentes.



    O período de prestação de serviços é confirmado pela "planilha de recebimento de carga" à fl. 50 (63e98ed) e pelo extrato de comissão à fl. 305 (66e5bf6).



    A multa do art. 477 da CLT é devida diante da falta de pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. Nesse sentido, a Súmula nº 462 do C. TST.



    Mantenho.”



    Assim, com base no art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal e, na linha dos já citados acórdãos de ambas as Turmas desta Corte, constato a existência de ofensa ao que decidido na ADC 48, dada a natureza comercial do contrato, mesmo que na lide se questione a existência de vínculo empregatício fundado no art. 114 da Constituição Federal ou nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Registre-se, por oportuno, o que consignado pela Ministra Cármen Lúcia, ao submeter a apreciação da Primeira Turma desta Corte a Rcl 54408 AgR, DJe 23.8.2022, da qual foi relatora:



    “4. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível. 



    5. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, não trabalhista.” 



    O acórdão foi assim ementado: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 54408 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PUBLIC 23-08-2022)



    Esse também foi o entendimento do Ministros Dias Toffoli, ao submeter a julgamento colegiado a Rcl 51763 AgR, Primeira Turma, DJe 24.8.2022:



    “Não se diga que a revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442/07 pela Lei nº 14.206/21 teria o condão de esvaziar ou alterar a solução da presente reclamatória com fundamento na ADC nº 48/DF, porquanto o julgado paradigma funda-se na natureza comercial do contrato de transporte autônomo de carga (art. 2º, caput, e art. 5º, caput , da Lei nº 11.442/07), afastando a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    Reitero que o reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar o presente caso não retira a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Ao contrário, cabe à Justiça Comum avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07 e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.”



    Confira-se a ementa do julgado:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de fraude à norma (Lei nº 11.442/07). ADC nº 48/DF. Aderência estrita do caso concreto ao paradigma confirmada. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça Comum é competente para avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07. 2. Agrado regimental não provido.” (Rcl 51763 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27-06-2022, PUBLIC 24-08-2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1001711-02.2020.5.02.0241 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente